Tribunal: TCU
Processo: 019.428/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 21.01.0456.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 427684, função null, que teve como objeto COGERAÇÃO A GÁS NATURAL EM CURTUMES (no da TCE no sistema: 340/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3290/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "b"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, e artigo 13-A, §§ 5o e 10, da Instrução Normativa TCU 71/2012 em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 019.428/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Faurgs (74.704.008/0001-75); Rodrigo Costa Mattos (XXX.532.160-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.